Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Inépcia da denúncia. Inviolabilidade de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Pena. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
3 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – o segundo apelante foi visto recebendo dinheiro do usuário a quem o primeiro apelante, saindo da casa onde guardava a droga, entregou drogas, sobretudo se o fato foi filmado durante campana, após denúncias anônimas.
4 - A mera alegação, sem prova de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
5 – As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, filmagem da atuação dos réus e apreensão de drogas na residência onde um deles esteve momento antes de entregar porção ao usuário, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas, pelo que não se desclassifica a conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06 – consumo pessoal.
6 – Admite-se valorar negativamente a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo, quando expressiva a quantidade apreendida – mais de um quilo.
7 – As condições pessoais – existência de filhos menores e tentativa de ingressar no mercado de trabalho - não demonstrando menor reprovabilidade da conduta do réu - não são circunstâncias relevantes capazes de atenuar a pena (CP, art. 66).
8 – Se o réu registra mais de uma condenação definitiva, deixar de considerá-las como reincidência afronta o princípio da individualização da pena.
9 - A reincidência e os maus antecedentes afastam a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
10 - Fixada a pena acima de quatro anos e reincidente o réu, o regime prisional será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
11 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado.
12 – Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.